Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DIREITO MATERIAL EM DISCUSSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Consoante entendimento firmado pelo c. STJ, admite-se o ajuizamento de ação autônoma de exibição de documentos, sob o rito do procedimento comum, na vigência do CPC de 2015. (REsp 1.803.25/-SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, por maioria, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

2. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados. Art. 1.194 do Código Civil.

3. Interrompida a prescrição, por força do que dispõe o inciso I do art. 202 do Código Civil, afasta-se a alegação de desobrigação de guarda dos documentos na hipótese em que o direito material a ser comprovado ainda se encontra em discussão em demanda judicial em tramitação.

4. Recurso conhecido e não provido.